Tribunal: TJPA
Processo: 0800201-26.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800201-26.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA JOSE ARAUJO LOPES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL N.º 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. PRESENÇA DO
FUMUS BONI JURIS
E
PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O agravante aduz que a agravada não faz jus à isenção de imposto de renda por moléstia grave, uma vez que não apresentou laudo médico oficial expedido por algum ente estatal e não comprovou a referida patologia.

2.

A súmula 598 do STJ dispõe acerca da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, devendo prevalecer o livre convencimento do juiz quando restar demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova.

3.

A cominação de multa diária tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento da tutela anteriormente deferida, não merecendo ser afastada ou reduzida.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (Id. 7767204 - Pág. 1/9) interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM PARCELAS VENCIDAS E VINCEDAS E CONCESSÃO LIMINAR (Processo n.º 0800603-76.2021.8.14.0054), ajuizada por MARIA JOSÉ ARAÚJO LOPES ALVES em desfavor do ora Agravante e do IGEPREV.

O Juízo de primeiro grau deferiu liminar nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto, defiro o pedido e A concessão da tutela de urgência pleiteada, com fulcro no art. 300 do CPC, para o fim específico de suspender a exigibilidade dos tributos em causa (art. 151, V, do Código Tributário Nacional), de modo que fiquem suspensas as retenções mensais do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria , ou ficando impedidos de impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva em razão desta demanda. Determino que se cumpra a medida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no importe de quinhentos reais, com teto aos cinquenta mil reais;”

Consta dos autos principais que a ação foi interposta objetivando a concessão de isenção de imposto de renda, pois a Autora que é portadora de cardiopatia grave, sendo que descobriu tal condição quando sofreu um AVC isquêmico agudo com sequela motora esquerda e foi submetida a cirurgia cardíaca para troca valvar mitral (prótese biológica n. 29), conforme relatório de alta médica anexado aos autos.

Consta, ainda, que apesar do sucesso do procedimento, apresenta severos sintomas oriundos da cardiopatia e, em exame de imagem (ecodopplercardiograma) realizado em 01/02/2021, ficou demonstrado que a prótese biológica se encontra em disfunção, por tratar-se de cardiopatia crônica e incurável, necessitando realizar a administração de drogas para o controle da pressão arterial, como indapen 1,5 mg; selozok 50 mg; losartana 50 mg; e pivast 2 mg, de acordo com o receituário médico.

Diante do cenário apresentado, a Requerente asseverou que possui direito à isenção do Imposto de Renda de Pessoas Físicas, nos termos da Lei n.º 7.713/88, com redação alterada pela Lei n.º 11.052/04, pleiteando a concessão de tutela antecipada para que, no prazo de 15 dias, seja suspensa a exigibilidade do IRPF, de modo que não sejam realizadas as gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os proventos de sua aposentadoria, tampouco lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva.

O Juízo a quo deferiu o pedido liminar de suspensão de exigibilidade do tributo em questão (Id. 30890648 - Pág. 1 /2– dos autos principais).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs o recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO (Id. 7767204 - Pág. 1/9), argumentando que não restou devidamente comprovada a moléstia grave alegada pela Agravada, indicando inexistir qualquer laudo médico informando a cardiopatia grave, contrariando a determinação contida no caput do art. 30 da Lei Federal n.º 9.250/95, sobre a indispensabilidade do laudo médico, bem como à própria Lei Federal n.º 7.731/88.

Por fim, questionou o valor da multa aplicado e a necessidade de readequação do valor com base na razoabilidade e na proporcionalidade.

Ao final requereu a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida.

Em decisão de Id.
7936635, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.
8292097
) e, o Ministério Público de 2º grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso apresentado (Id.
8593633
).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente cumpre destacar que, tratando-se de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação do mérito da ação principal, sob risco de incidir em supressão de instância, ofendendo a competência do juízo de piso, bem como o princípio constitucional do juiz natural, devendo este magistrado se ater tão somente à análise de acerto ou desacerto da decisão que o MM. Juízo
a quo
proferiu.

O agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que determinou a suspensão de descontos de imposto de renda, sob o argumento de que não teve como embasamento a apresentação de laudo médico oficial de ente da Federação

No entanto, conforme o disposto na Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de isenção de imposto de renda por doença grave dispensa a apresentação de laudo médico oficial. Conforme se depreende:

Súmula 598 - É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.
(Súmula 598, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017)

Neste sentido, leia-se a jurisprudência pátria:

"[...]
IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO DE PERITO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE.
[...] Quanto à questão probatória, a jurisprudência do STJ encontra-se assentada no sentido de que, pelo princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está adstrito ao laudo do perito oficial para efeito do reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave. [...]" (
AREsp 968384
SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AGRAVANTE PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. ART. 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS EVIDENCIANDO A MOLÉSTIA GRAVE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 598 DO STJ.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARTS. 294 E 300, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - 0005030-97.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Stewalt Camargo Filho - J. 10.06.2020)

(TJ-PR - AI: 00050309720208160000 PR 0005030-97.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 10/06/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. SÚMULA Nº 598 DO STJ. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6º, XIV DA LEI Nº 7.713/88. 1 ? O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, não sendo lícito, ao órgão revisor, incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. 2 - A isenção do Imposto de Renda retido na fonte em favor de servidor público portador de moléstia grave, como a neoplasia maligna, tem como objetivo diminuir o sacrifício do inativo, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. 3 ? É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Inteligência da súmula nº 598 do STJ. 4 - In casu, a princípio, restou demonstrado nos autos que o autor/agravado é portador de cardiopatia grave, enquadrando-se no artigo 6º, inciso XIV da Lei nº 7.713/88. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06559108520198090000, Relator: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 12/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/05/2020)

Acerca da questão, a Lei n.º
7.713
/88, que alterou pontualmente a legislação do imposto de renda, traz, em seu artigo
6º
, hipóteses de isenção de imposto de renda para pessoas físicas,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Posto isto, analisando os documentos anexados aos autos originários, verifica-se que a Agravante comprovou a realização de cirurgia para troca de válvula mitral e que a referida prótese se encontrava em disfunção, conforme laudo de exame de imagem acostado aos autos principais, fazendo uso de medicação para o controle dos sintomas.

Diante de tais considerações, resta configurada a presença dos requisitos em favor da parte autora, ora agravada, devendo ser mantida a decisão de piso que antecipou a tutela para que não sejam efetivados descontos relativos ao Imposto de Renda na folha de pagamento da autora.

Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR MOLÉSTIA GRAVE. CARDIOPATIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI FEDERAL Nº 7.713/88. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. SÚMULA 598 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL DO GESTOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. PRECEDENTES DO STJ. PRESENÇA DO FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – O agravante aduz que o agravado não faz jus à isenção de imposto de renda por moléstia grave, uma vez que não apresentou laudo médico oficial expedido por algum ente estatal. 2 –
A súmula 598 do STJ dispõe acerca da desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial da isenção de imposto de renda, devendo prevalecer o livre convencimento do juiz quando restar demonstrada a moléstia grave por outros meios de prova
. 3 – A cominação de multa diária tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento da tutela anteriormente deferida, não merecendo ser afastada ou reduzida.

4 – Recurso conhecido e não provido, à unanimidade.

ACORDÃO Vistos, relatados e

(8529337, 8529337, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-15). Grifei.

No que diz respeito a cominação de multa diária, esta tem o condão exclusivo de garantir efetividade no cumprimento de obrigação anteriormente deferida. Acerca disto, leia-se o art. 497 do Código de Processo Civil:

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela especifica ou determinará providencias que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Importante frisar que a cominação de multa diária tem tão somente o condão de coerção, de forma a estimular ao cumprimento de determinação judicial.

Deste modo, entendo que o pedido de afastamento das
astreintes
não merece prosperar, devendo mantida em sua integralidade, posto que se mostra razoável e proporcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2023